Tribunal: TJSP
Processo: 3002669-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Necessidade de esclarecimento do v. acórdão, no tocante aos honorários advocatícios arbitrados – Embargos acolhidos, aclarando a sistemática de honorários adotada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3002669-14.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante JOSÉ
PAULO GOES LIMA GUARINON (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002669-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3002669-14.2019.8.26.0000 /50000 –
SÃO PAULO.
EMBGTE(S).: JOSÉ PAULO GOES LIMA GUARINON.
EMBGTE(S).: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 35.257.
Embargos de Declaração Necessidade de esclarecimento do v.
acórdão, no tocante aos honorários advocatícios arbitrados

Embargos acolhidos, aclarando a sistemática de honorários
adotada.
Trata-se de embargos declaratórios, inclusive para
fins de prequestionamento, opostos contra o v. acórdão de fls. 16/24, em que
os embargantes alegam obscuridade quanto à sistemática adotada para
fixação de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002669-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
O acordão de fls. 21/25 que negou provimento o
agravo, de fato, deixou de apreciar a questão dos ônus sucumbenciais.
No que tange a fixação de honorários, deve se levar
em conta a autonomia de cada debate instaurado na fase executória e, a partir
daí, aferir o proveito econômico resultante disso.
Ao ser intimada a pagar, a Fazenda apresentou
resistência com objetivo de obstar os efeitos da decisão exequenda, tendo em
vista o superveniente trânsito em julgado da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.173/DF, a qual reconheceu a validade dos
parâmetros de contratação definidos na Lei Federal 10.029/00, os quais foram
reproduzidos de forma obrigatória na Lei Estadual no 11.064/02.
Este argumento que foi rejeitado por este E.
Tribunal, dando prosseguimento ao feito executivo sem a aplicação dele.
Em outras palavras, a parte agravante sagrou-se
vencedora nesta última fase processual, o que conduz ao arbitramento de
honorários em seu favor, calculados sobre o valor que deixaria de ser
auferido caso este juízo aceitasse a impugnação.
É a melhor interpretação que se extrai dos §§s 2o e 3o
do NCPC, quando se menciona a expressão “proveito econômico”.
E, em sendo a Fazenda Pública um dos polos da
demanda, a fixação segue a tabela de percentual especificada nos incisos do
§3o do art. 85 do CPC/15.
Levando-se em conta os critérios do §2o do art. 85
do CPC/15 (grau de zelo do profissional; lugar da prestação do serviço;
natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado; e o
tempo exigido para o serviço), entendo ser o caso de utilizar o percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002669-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
mínimo, mormente porque não houve grande complexidade na resolução
final da demanda.
Isto posto, acolhe-se os embargos de declaração,
seguindo-se os parâmetros delimitados acima (calculando-se com base no
inciso do art. 85 do CPC/15 que abarca o valor que deixaria de ser
auferido caso o juízo aceitasse a impugnação atualizado).
LEME DE CAMPOS
Relator